Tribunal: TJPA
Processo: 0809063-83.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809063-83.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809063-83.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 11994979

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que determinou à parte autora que restitua o bem descrito na inicial ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Contradição inexistente no caso em comento. Valor mencionado na exordial devidamente adimplido pelo embargado. Astreintes aplicadas que encontram-se dentro dos parâmetros legais.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809063-83.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 11994979

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 12120339), em face de
RAIMUNDO NONATO MATOS FERREIRA
e do V. Acórdão ID Nº.
11994979
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR COBRADO NA INICIAL– DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – ATREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sustenta o embargante que o depósito judicial foi insuficiente para quitar a integralidade da dívida, servindo apenas para amortizar a dívida sem atualização, inclusão das custas processuais e honorários advocatícios, pugnando ainda pela minoração da multa e por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 12309351.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado, conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem que determinou à parte autora que restitua o bem descrito na inicial ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria contraditório, argumentando que não fora paga a integralidade do débito, bem assim que o valor da multa diária seria exorbitante.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora analisada de forma detida, não havendo que se falar em contradição, uma vez que, como se sabe,
o valor mencionado na exordial foi integralmente pago pelo ora embargado, além de ter sido regularmente afastada a alegação de exorbitância da multa em caso de descumprimento
.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...) E, seguindo a orienta
çã
o do REsp. Paradigma n
º
1.418.593-MS, caso o devedor efetue o pagamento integral dos valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de 05 dias ap
ó
s executada a liminar, o bem lhe ser
á
restitu
í
do livre do
ô
nus, nos termos do
§
2
º
, do art. 3
º
, do DL 911/69, veja-se: (...)
Noutra ponta, no que tange a aplicação das
astreintes
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, vale ressaltar que trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do art. 537, do CPC, não havendo empecilho para sua aplicação. O valor fixado a título de astreinte, por seu turno, deve ser estipulado em importância considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção, compelindo a parte a quem dirigida o comando atender à ordem judicial. Sem essa característica, a multa torna-se inócua e sem qualquer utilidade prática. Contudo, deve-se ter em mente o bem jurídico tutelado com a imposição da coerção, com o escopo de evitar-se o desvirtuamento do instituto ensejando, outrossim o enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a ordem.

No caso dos autos, quanto à multa diária aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão agravada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio. (...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer vício capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 21/03/2023